Tribunal: TJES
Processo: 0003163-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3163
-
1
5
.20
22
.8.08.00
35

APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
E ART.
14
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.
ABSOLVIÇÃO
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

O
entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante é no sentido de que a realização do exame técnico pericial se torna dispensável para a comprovação da qualificadora quando puderem ser demonstradas por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso, por meio da oitiva das testemunhas arroladas e ouvidas em juízo.

2.
In casu
,
apesar da negativa por parte do acusado, não há que se falar em insuficiência probatória, tendo em vista todo o conjunto de provas robustas produzidas sob o manto do contraditório, aptas a comprovar a autoria dos crimes ora imputados, restando plenamente justificada e cabível a r.
s
entença condenatória.

3
.
T
ambém não merece razão o pleito de desclassificação do delito do art. 155, § 4°, I, para o art. 155,
caput,
ambos do CP, uma vez que a qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente confirmada pelo arcabouço probatório existente nos autos, não merece ser afastada.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003163-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3163
-
1
5
.20
22
.8.08.00
35

APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
E ART.
14
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.
ABSOLVIÇÃO
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

O
entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante é no sentido de que a realização do exame técnico pericial se torna dispensável para a comprovação da qualificadora quando puderem ser demonstradas por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso, por meio da oitiva das testemunhas arroladas e ouvidas em juízo.

2.
In casu
,
apesar da negativa por parte do acusado, não há que se falar em insuficiência probatória, tendo em vista todo o conjunto de provas robustas produzidas sob o manto do contraditório, aptas a comprovar a autoria dos crimes ora imputados, restando plenamente justificada e cabível a r.
s
entença condenatória.

3
.
T
ambém não merece razão o pleito de desclassificação do delito do art. 155, § 4°, I, para o art. 155,
caput,
ambos do CP, uma vez que a qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente confirmada pelo arcabouço probatório existente nos autos, não merece ser afastada.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3163
-
1
5
.20
22
.8.08.00
35

APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que

julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso
I
,
c/c
art.
14, inciso II
, ambos

do Código Penal,

condenado ao cumprimento da pena de 0
2
(
dois
)
ano
s de reclusão,
a cumprir inicialmente em regime aberto,
a
lém
do pagamento
de
20
(
vinte
)
dias-multa.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
2
57
/
2
265
,

p
ugnando
a Defes
a
preliminarmente pela nulidade absoluta do processo, pela falta de exame de corpo de delito. No mérito, pleiteia a absolvição, por inexistência de provas; e subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 11, caput, do CP.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º, I
,
do CP
.
Explico.

Preliminarmente, a douta defesa suscita a nulidade absoluta do processo por ausência do laudo pericial no bem supostamente arrombado, aduzindo ainda a indispensabilidade de realização de perícia em crimes que deixam vestígios.

Contudo, analisando os autos entendo que não assiste razão ao pleito.

E isso porque, o entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante é no sentido de que a realização do exame técnico pericial se torna dispensável para a comprovação da qualificadora quando puderem ser demonstradas por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso, por meio da oitiva das testemunhas arroladas e ouvidas em juízo.

Assim, uma vez que não restaram dúvidas acerca do dano praticado pelo Apelante, não a que se falar em nulidade do processo, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a nobre defesa pugna pela absolvição do acusado, aduzindo não haver provas suficientes a ensejar o decreto condenatório, pleito que não merece provimento.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas
através
do Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas autoridades policiais tanto na esfera policial quanto em juízo.

Neste diapasão merece destaque os relatos apresentados pela vítima LUIZ, que inclusive reconheceu o acusado como o autor do delito, bem como das testemunhas policiais Junior a Adriano, todos ouvidos na esfera judicial.

Destaca-se ainda, que a jurisprudência é pacífica em conferir preponderância das palavras das vítimas quando se trata de crime patrimonial. Nesse sentido o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. NEGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do roubo tentado.

Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos
. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0032679-85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Assim, apesar da negativa por parte do acusado, não há que se falar em insuficiência probatória, tendo em vista todo o conjunto de provas robustas produzidas sob o manto do contraditório, aptas a comprovar a autoria dos crimes ora imputados, restando plenamente justificada e cabível a r. Sentença condenatória.

Da mesma forma, também não merece razão o pleito de desclassificação do delito do art. 155, § 4°, I, para o art. 155,
caput,
ambos do CP, uma vez que a qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente confirmada pelo arcabouço probatório existente nos autos, não merece ser afastada.

Nessa senda, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)